Tribunal: TJMT
Processo: 1042098-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042098-37.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COERÊNCIA LÓGICA COM AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. DEMAIS ALEGAÇÕES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a multa de 15% por litigância de má-fé, mas mantendo a condenação ao pagamento de R$ 17.780,54 a título de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em ação de arbitramento de honorários advocatícios, decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões suscitadas pelo embargante: (i) omissão quanto à análise da impugnação específica à multa de 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC; (ii) contradição quanto à previsão contratual sobre rescisão; (iii) omissão quanto à análise da natureza híbrida do contrato; (iv) omissão quanto ao termo de quitação; (v) omissão quanto às cláusulas contratuais e ao princípio da intervenção mínima estatal; (vi) omissão quanto aos parâmetros de arbitramento dos honorários e resultado das ações; e (vii) desconsideração de precedente do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão quanto à análise da impugnação específica à multa de 2% do art. 1.026, §2o, do CPC, uma vez demonstrado que o recurso de apelação continha efetivamente pedido expresso de afastamento de tal penalidade.

4. A coerência lógica e sistemática impõe o afastamento da multa de 2%, posto que o acórdão embargado reconheceu expressamente que os embargos de declaração opostos em primeiro grau tinham fundamento plausível e objetivo de prequestionamento, circunstância que afastou a multa de 15% por litigância de má-fé.

5. A jurisprudência consolidou o entendimento de que embargos de declaração com nítido fim de prequestionamento não possuem caráter protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC quando o recurso declaratório busca legitimar o acesso às instâncias superiores.

6. As demais alegações não configuram as hipóteses do art. 1.022 do CPC, constituindo mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

7. O acórdão embargado analisou expressamente o contrato celebrado, reconhecendo a previsão de pagamento por fases processuais, aplicando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que autoriza o arbitramento judicial independentemente da forma de remuneração contratual.

8. O termo de quitação foi expressamente examinado pelo acórdão, que fundamentou de forma clara sua invalidade por violação ao art. 104, II, do Código Civil, ante a ausência de especificação dos serviços, extensão temporal e critérios objetivos da quitação.

9. Os parâmetros para arbitramento dos honorários foram devidamente fundamentados, demonstrando-se que o montante fixado representa apenas 8,9% do teto contratual pactuado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente com efeitos infringentes para afastar a multa de 2% do art. 1.026, §2o, do CPC, mantidos inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão decisória a ausência de análise de pedido subsidiário expressamente formulado no recurso de apelação, notadamente quanto ao afastamento de multa processual. 2. Há incoerência lógica em manter a multa de 2% do art. 1.026, §2o, do CPC quando reconhecido que os embargos de declaração tinham fundamento plausível e objetivo de prequestionamento, circunstâncias que afastaram a multa por litigância de má-fé. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo inadmissível sua utilização para reexame de fundamentos jurídicos e probatórios já devidamente apreciados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o; CC, arts. 104, II, 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04.11.2024; STJ, EDcl no AREsp 00000000000002810620/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.05.2025; TJ-MT, EDcl em AC 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas omissões, contradições e obscuridades no julgado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, afastando apenas a multa de litigância de má-fé, mas mantendo a condenação ao pagamento de R$ 17.780,54 (dezessete mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) a título de honorários advocatícios arbitrados judicialmente.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados, reconhecendo o direito à remuneração pelos serviços prestados nos processos de números 0607301-70.2014.8.04.0001 e 0211969-23.2012.8.04.0001, ambos da Comarca de Manaus no Estado do Amazonas, após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos operada pela instituição financeira em 19.11.2020.

Nos embargos de declaração apresentados, identificados sob o número de ID 335868889, o embargante
BANCO BRADESCO S.A.
afirma a existência de múltiplas omissões, contradições e obscuridades no acórdão proferido. Inicialmente, aponta omissão quanto à impugnação específica da multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão manteve referida penalidade sob o fundamento de que não teria sido objeto específico da irresignação, quando, na verdade, houve impugnação expressa na apelação interposta.

Prosseguindo, o embargante aponta contradição quanto à previsão contratual sobre a rescisão, sustentando que o acórdão fundamentou-se na premissa de que a resilição antecipada do contrato teria frustrado a expectativa de remuneração do escritório advocatício, quando, na realidade, o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão a qualquer momento por qualquer das partes, estabelecendo na cláusula dezessete ponto seis que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância que eventualmente fizesse jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estivessem ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tivessem sido concluídos. Alega que o acórdão reconheceu que o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, mas aplicou jurisprudência de contratos
ad exitum
puros, incorrendo em contradição ao desconsiderar a cláusula contratual expressa que regulava os efeitos da rescisão.

Na sequência, o embargante indica omissão quanto à análise detalhada da natureza híbrida do contrato de prestação de serviços, argumentando que o instrumento contratual previa diversas formas de remuneração, não se limitando ao êxito final da demanda. Especifica que o contrato estabelecia cinco momentos distintos de pagamento de honorários, quais sejam, quando da distribuição da ação mediante adiantamento, quando da garantia do processo como na hipótese de penhora nos autos, quando da recuperação final do crédito se houvesse como condição suspensiva, honorários de sucumbência devidos pela parte
ex adversa
, e em caso de irrecuperabilidade declarada. Sustenta que o acórdão não considerou adequadamente que todos os honorários contratados estão quitados, sendo que a ilação lançada no julgado denota julgamento sob premissa fática equivocada. Argumenta ainda que não foi levada em consideração a contranotificação do embargante juntada pelo próprio embargado, onde estaria descrito que não é devido valor algum, mas que existe um crédito em que ele seria devedor. Enfatiza que o embargado jamais foi contratado para atuar nas ações com promessa de que receberia honorários advocatícios somente no fim das ações, mas pelo contrário, sempre recebeu valores adiantados e de acordo com o cumprimento das fases processuais, não existindo qualquer valor a ser pago pelo embargante.

O embargante também aponta omissão quanto ao termo de quitação apresentado nos autos, alegando que o acórdão entendeu que os termos de quitação seriam inválidos por não especificarem com clareza os serviços quitados, mas que, considerando que as partes mantiveram relação contratual por mais de trinta e um anos e que esse tipo de prestação de serviço é de ordem massificada envolvendo a atuação em milhares de ações, seria totalmente inviável exigir que o termo de quitação contenha de forma específica o número de cada processo remunerado. Sustenta que o termo de quitação apresentado pelo banco dispõe claramente sobre a quitação aos serviços jurídicos prestados pelo embargado ao banco embargante, não sendo razoável exigir a individualização das ações envolvidas, sendo que bastava a indicação do fato gerador, o que foi feito no termo em questão. Argumenta que não resta dúvida quanto à validade do termo de quitação, devendo ser reconhecida a total quitação dos serviços prestados.

Ademais, o embargante sustenta omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, especificamente quanto à ausência de pedido de revisão ou anulação contratual e quanto à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares. Alega que o acórdão entendeu que o embargado faria jus ao arbitramento de honorários tendo em vista que, devido à rescisão imotivada do contrato pelo banco, não houve a remuneração do recorrido pelos serviços prestados, mas que o contrato previa expressamente a forma de remuneração em caso de rescisão, especialmente na cláusula dezessete ponto seis. Questiona como o banco foi condenado a pagar honorários se o contrato tem previsão expressa quanto às formas de pagamento dos honorários contratuais, se as cláusulas do contrato não têm valor, se há alguma irregularidade no contrato onde eram pagos honorários por fases, se houve revisão de ofício do contrato de honorários sem que houvesse pedido na inicial, e como se utilizou o parágrafo segundo do artigo 22 do Estatuto da OAB para condenar o banco se este dispositivo ampara o entendimento de que seriam indevidos honorários no caso. Enfatiza que o referido artigo de lei deixa claro que só haverá arbitramento quando não houver estipulação em contrato, o que definitivamente não seria o caso dos autos. Argumenta ainda que o acórdão não se pronunciou acerca de dispositivos de lei que deveriam ter sido respeitados, mais precisamente os artigos cento e vinte e um, quatrocentos e vinte e um com seu parágrafo único, e quatrocentos e setenta e seis do Código Civil, questionando por que o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados não foi respeitado no caso, ainda mais considerando que as partes contratantes não tinham nada de vulneráveis, tratando-se o embargado de renomado escritório de advocacia com profissionais de alta qualidade e aptos a compreender quais suas obrigações e direitos.

O embargante também indica omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e quanto à análise do resultado das ações executivas, alegando que é praticamente impossível entender o critério usado para o arbitramento do valor de dezessete mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos, não havendo qualquer demonstração do porquê se chegou em tal quantum. Questiona como poderiam ser fixados o mesmo valor para cada ação trabalhada sendo que o tempo e o trabalho desenvolvido não foram os mesmos. Assevera que o embargado recebeu honorários pelas outras fases processuais, de maneira que seria inadmissível considerar esta questão para condenação, caracterizando patente bis in idem. Ademais, sustenta que o julgado não ponderou o resultado das ações reclamadas na inicial, destacando que a ação número 0211969-23.2012.8.04.0001 foi julgada extinta com resolução de mérito pela prescrição, e que quanto às demais ações o banco nada recuperou. Questiona como o embargado vai receber honorários de êxito se seu trabalho em nada impactou no resultado das ações.

Por fim, requer que esta colenda Câmara se digne conhecer e prover os presentes embargos de declaração com concessão de efeitos infringentes. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer que seja provido o recurso para reformar o acórdão e minorar o valor estabelecido, devendo ser sopesado o que aconteceu nos processos indicados na inicial. Alternativamente, na hipótese de não serem acolhidos os embargos de declaração ora opostos, requer que fiquem desde já prequestionados os dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões identificadas sob o número de ID 337924880, o embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alegou que os embargos de declaração opostos pelo banco Bradesco têm caráter manifestamente despropositado, sob o falso manto de vícios de nulidade, contradição, obscuridade, erro material e omissão, visando em verdade a reforma do acórdão pela via imprópria dos aclaratórios, que, portanto, não mereceriam sequer ser admitidos. Sustenta que mesmo sem ter interesse recursal, o embargante, como tem feito em todos os processos que estão sendo movidos contra si, opõe embargos de declaração com o único objetivo de protelar o regular andamento do feito, uma vez que o julgado não merece retoques nos pontos alegados.

O embargado destaca inicialmente que o colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem confirmando o entendimento exarado à unanimidade pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de reconhecer o direito do escritório Galera Mari e Advogados Associados ao arbitramento de honorários. Argumenta que a natureza de êxito do contrato havido entre as partes é incontestável e já foi reconhecida inúmeras vezes pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto às cláusulas contratuais, o embargado sustenta que ao alegar que o contrato não seria puramente de êxito, o embargante aponta a existência de previsão contratual de pagamento de honorários de adiantamento, pretendendo fazer crer que na verdade seria um contrato híbrido. Argumenta que a alegação do embargante é inverídica e não espelha a realidade da relação jurídica havida entre as partes, pois a previsão contratual que estabelecia o pagamento de honorários de adiantamento no momento do ajuizamento da demanda ou com a implementação de alguns atos não afasta o enriquecimento ilícito de sua parte. Sustenta que a análise das disposições do contrato rescindido não deixa dúvida de que a remuneração dos causídicos se dava sobre o valor do proveito econômico obtido em cada ação, tanto a título de honorários contratuais de 8% (oito por cento) como a título de honorários sucumbenciais de 10% a 20%, sendo esta a verdadeira e única remuneração que compensava o trabalho realizado.

Argumenta que além de se tratarem de quantias claramente insuficientes e incapazes de recompensar o trabalho, as diminutas quantias pagas a título de adiantamento eram abatidas quando do repasse da remuneração final, caindo por terra a alegação de que se tratava de um contrato que previa pagamentos autônomos por serviço prestado.

Relativamente ao termo de quitação, o embargado impugna a pretensão do embargante, destacando que o termo não foi assinado no momento da rescisão do contrato, a despeito do que busca fazer entender o recorrente. Argumenta que o embargante pretende imputar à carta de quitação jurídicos que extrapolam o seu conteúdo, tratando-se de carta de quitação que, por estar desacompanhada das necessárias especificações acerca do suposto pagamento ali informado como valores e processos de referência, sequer atende aos requisitos legais da quitação válida e regular previstos no artigo 320 do Código Civil, sendo imprestável como prova judicial. Sustenta que o referido termo em nenhum momento se refere aos processos que são objeto da presente ação de arbitramento, tampouco se refere ao valor que em tese teria sido repassado ao embargado pelos trabalhos neles desenvolvidos.

O embargado também refuta as alegações do embargante no sentido de que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria reconhecido a validade dos termos de quitação apresentados como prova da quitação dos valores devidos ao embargado, sustentando que não é verdade e que o embargante busca induzir ao erro esta egrégia Câmara Julgadora. Esclarece que as decisões citadas pelo banco não foram proferidas em ações de arbitramento de honorários, mas sim em autos de embargos à execução, em que o objeto da discussão é outro, pois naqueles casos o que se discute é o recebimento de remunerações expressamente previstas em contrato e que ficaram pendentes de pagamento no momento da rescisão, enquanto que nos autos de ação de arbitramento de honorários o pedido de arbitramento é referente à hipótese relativa à rescisão em que não havia previsão contratual de remuneração. Argumenta que o que se objetiva é o arbitramento de honorários justamente de processos que não chegaram ao seu final, pois o embargado foi destituído antecipadamente dos feitos nos quais trabalhava pelo êxito, sem que houvesse no contrato celebrado pelas partes qualquer previsão de remuneração pelo serviço prestado até o momento da rescisão.

Por fim, requer que sejam rejeitados os aclaratórios opostos pelo embargante ante a insubsistência de suas alegações, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação do banco Bradesco com a consequente condenação do apelante nos ônus respectivos e majoração da verba sucumbencial arbitrada nos termos da lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, afastando apenas a multa de quinze por cento por litigância de má-fé, mas mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente.

Preambularmente, verifico que os embargos de declaração foram tempestivamente interpostos. A legitimidade recursal está configurada, uma vez que o embargante é parte no processo e foi diretamente afetado pela decisão colegiada. Quanto à adequação do recurso, os embargos de declaração constituem o meio processual apropriado para sanar eventuais vícios decisórios previstos no artigo mil e vinte e dois do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes, portanto, as condições de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito dos embargos.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 17.780,54, referente aos serviços prestados pelo escritório autor em dois processos judiciais, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (iii) verificar se o escritório autor faz jus ao arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato; (iv) analisar se o termo de quitação firmado obsta o arbitramento judicial; e (v) avaliar a pertinência da condenação por litigância de má-fé imposta ao apelante. III. Razões de decidir: 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente jurídica e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de prova oral. 4. A decisão que rejeita embargos de declaração por entender ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, antes do término do processo, justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. O termo de quitação genérico, que não especifica com clareza quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, padece de invalidade por indeterminabilidade do objeto, não constituindo óbice válido ao arbitramento judicial de honorários advocatícios. 7. O montante de R$ 17.780,54, correspondente a 5% sobre o valor das causas, é proporcional e razoável, considerando o trabalho efetivamente realizado pelo escritório advocatício, a complexidade das causas e o teto contratual previsto (R$ 98.817,00 por processo), representando apenas 8,9% do montante máximo pactuado pelas próprias partes. 8. A oposição de embargos de declaração com fundamento plausível e com objetivo de prequestionamento não caracteriza litigância de má-fé, devendo ser afastada a multa de 15% aplicada com base no art. 80 do CPC, mantendo-se apenas a multa de 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente da previsão contratual sobre forma de remuneração. 2. O termo de quitação genérico, sem especificação clara dos serviços, períodos e critérios abrangidos, não impede o arbitramento judicial de honorários. 3. A oposição de embargos de declaração com objetivo de prequestionamento não caracteriza litigância de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II, 187, 422; CPC, arts. 80, 85, §§2o e 8o, 370, 1.022, 1.026, §2o; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14/02/2017; STJ, AgInt no REsp 1892948/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22/03/2021; TJ-MT, AC 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25/06/2024.

O embargante suscita sete vícios no acórdão embargado, os quais passo a examinar de forma individualizada e aprofundada, verificando se configuram efetivamente as hipóteses do artigo mil e vinte e dois do Código de Processo Civil ou se representam mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO)

O embargante sustenta que o acórdão manteve a multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não teria sido objeto específico da irresignação, quando na verdade houve impugnação expressa na apelação interposta. Transcreve trechos da peça recursal original demonstrando que requereu expressamente o afastamento de ambas as multas aplicadas.

A alegação procede. Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso de apelação interposto pelo banco embargante, identificado sob o número de ID 325584421, contém efetivamente impugnação específica à multa de 2% (dois por cento) do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. O apelante argumentou expressamente que o juízo de primeiro grau praticou verdadeiro
bis in idem
ao penalizar o banco pelo mesmo fato duas vezes, requerendo subsidiariamente que, caso não fossem afastadas ambas as penalidades, ao menos fosse limitada.

O acórdão embargado, ao afastar a multa de 15% (quinze por cento) por litigância de má-fé, reconheceu expressamente que os embargos de declaração opostos pelo banco Bradesco em primeiro grau, conquanto não providos, foram manejados com fundamento plausível e dentro dos limites legais, tendo a parte embargante alegado omissão da sentença quanto à análise das cláusulas contratuais que disciplinavam o pagamento por fases, à ausência de pedido de revisão contratual e à inaplicabilidade do artigo vinte e dois, parágrafo segundo, do Estatuto da OAB, suscitando expressamente o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais. A decisão colegiada fundamentou que o simples fato de os embargos não terem sido acolhidos não autoriza por si só a imposição de multa por litigância de má-fé, pois a sanção exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, desleal ou maliciosa, voltada à alteração da verdade dos fatos ou ao uso do processo com finalidade manifestamente protelatória, o que não se verificaria na hipótese.

Ocorre que, ao afastar a multa de 15% (quinze por cento) por reconhecer que os embargos de declaração tinham fundamento plausível e objetivo de prequestionamento, o acórdão deveria, por coerência lógica e sistemática, também afastar a multa de dois por cento prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que possui exatamente o mesmo fundamento fático. Com efeito, se os embargos de declaração foram considerados não protelatórios para fins de afastamento da multa por litigância de má-fé do artigo oitenta do Código de Processo Civil, não há razão jurídica para manter a multa específica dos embargos declaratórios prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC que pressupõe justamente o caráter manifestamente protelatório do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão embargado, é clara ao estabelecer que a oposição de embargos de declaração com nítido fim de prequestionamento não possui caráter protelatório. O acórdão embargado reconheceu expressamente que os embargos de declaração objetivaram o prequestionamento de tese recursal, circunstância que, por si só, afasta o caráter protelatório e, consequentemente, a aplicação da multa.

Ademais, o acórdão embargado afirmou que permaneceria incólume a multa de 2% (dois por cento), cuja imposição se fundamenta na rejeição de embargos declaratórios tidos por manifestamente protelatórios, por não ter sido objeto específico da irresignação. Contudo, conforme demonstrado pela transcrição da peça recursal, houve efetivamente impugnação específica a esta penalidade, circunstância que caracteriza omissão no acórdão embargado quanto à análise deste pedido subsidiário formulado pelo apelante.

Portanto, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da impugnação específica à multa de 2% (dois por cento) do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, devendo ser sanado o vício mediante o
afastamento de referida penalidade
, por coerência lógica com o fundamento que embasou o afastamento da multa de 15% (quinze por cento) por litigância de má-fé, qual seja, o reconhecimento de que os embargos de declaração tinham fundamento plausível e objetivo de prequestionamento, não caracterizando conduta protelatória.

·

DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE VÍCIOS DECISÓRIOS

Quanto às demais alegações de vícios decisórios suscitadas pelo embargante, verifico que não configuram efetivamente as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

O embargante aponta contradição quanto à previsão contratual sobre a rescisão, sustentando que o acórdão fundamentou-se na premissa de que a resilição antecipada do contrato teria frustrado a expectativa de remuneração do escritório advocatício, quando na realidade o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão. Não há contradição interna no acórdão embargado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado. O acórdão reconheceu expressamente que o contrato previa o pagamento de honorários por fases processuais, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados."

A decisão colegiada aplicou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a rescisão unilateral do mandato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente da previsão contratual sobre forma de remuneração. Não há, portanto, contradição interna no julgado, mas sim aplicação coerente de orientação jurisprudencial pacificada.

O embargante também indica omissão quanto à análise detalhada da natureza híbrida do contrato de prestação de serviços, argumentando que o instrumento contratual previa diversas formas de remuneração. Não há omissão no acórdão embargado.

A decisão colegiada reconheceu expressamente a natureza do contrato, conforme se verifica do trecho já transcrito anteriormente, que menciona o pagamento de honorários por fases processuais.

O acórdão não estava obrigado a esmiuçar cada uma das cláusulas contratuais, bastando fundamentar adequadamente a aplicação do artigo 22 do Estatuto da Advocacia, o que foi feito mediante citação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para justificar seu convencimento, o que foi observado no caso concreto.

Relativamente ao termo de quitação, o embargante sustenta omissão quanto à análise adequada do documento, alegando que seria válido considerando a natureza massificada da prestação de serviços. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente o termo de quitação e fundamentou de forma clara e precisa as razões pelas quais tal documento não constitui óbice ao arbitramento judicial de honorários. O julgado foi explícito ao afirmar que o termo de quitação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, II, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico.

A decisão especificou que a quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica. O acórdão também destacou que no caso concreto o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados, circunstância que impede que se configure validamente a quitação pretendida. A fundamentação foi completa e suficiente, não havendo omissão a ser sanada.

O embargante sustenta omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e quanto à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, questionando especificamente por que o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados previsto no artigo quatrocentos e vinte e um, parágrafo único, do Código Civil não foi respeitado no caso.

Embora o acórdão embargado tenha analisado o artigo 421 do Código Civil em seu
caput
, mencionando a função social dos contratos, não enfrentou especificamente o parágrafo único introduzido pela Lei da Liberdade Econômica. Contudo, a questão de fundo foi decidida mediante aplicação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato advocatício, independentemente da existência de cláusulas contratuais sobre forma de remuneração.

A eventual omissão quanto ao enfrentamento expresso do dispositivo legal específico não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois a matéria foi decidida com base em linha jurisprudencial de convicção deste relator.

Assim sendo, o que o embargante pretende, na realidade, é a revisão do entendimento jurídico adotado pelo acórdão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão sobre os parâmetros para o arbitramento dos honorários e sobre a análise do resultado das ações executivas, verifico que o acórdão embargado fundamentou expressamente o quantum arbitrado. A decisão colegiada consignou que o juízo de primeiro grau fixou os honorários sobre o valor atualizado das causas para as duas causas, em razão de se tratar de ações de execução sem maior complexidade, resultando no montante de R$ 17.780,54 (dezessete mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos).

O acórdão também destacou que o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, sendo que a base de cálculo utilizada mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A decisão ainda procedeu ao cálculo comparativo, verificando que o teto contratual total para os dois processos envolvidos alcançaria R$ 197.634,00 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais), enquanto o valor arbitrado representa apenas 8,9% (oito vírgula nove por cento) deste montante máximo, demonstrando de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial. Não há, portanto, omissão quanto aos critérios de arbitramento, tendo sido devidamente fundamentada a fixação dos honorários.

Por fim, o embargante destaca a existência de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que teria determinado a manifestação expressa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as partes ora litigantes. Embora se trate de precedente envolvendo as mesmas partes e contrato similar, a decisão mencionada pelo embargante refere-se a caso específico em que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria desconsiderado indevidamente o contrato celebrado entre as partes e os termos de quitação anexados à contestação, decidindo o recurso sob fundamento genérico.

No caso dos presentes autos, o acórdão embargado analisou expressamente o contrato celebrado entre as partes, suas cláusulas pertinentes, e os termos de quitação apresentados, fundamentando de forma clara e precisa as razões pelas quais tais documentos não constituem óbice ao arbitramento judicial de honorários. A decisão não se limitou a fundamento genérico, mas aplicou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, citando precedentes específicos e fundamentando adequadamente cada uma das questões suscitadas.

Portanto, não se verifica a omissão alegada pelo embargante quanto à observância do precedente mencionado.

Insisto, Na realidade, o que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte insatisfeita com o resultado do julgamento buscar a reforma da decisão pela via recursal adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.
2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso) No mesmo sentido: STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002810620 RN 2024/0464277-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025; STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025.

O c. TJMT não destoa do entendimento em questão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 – grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia,
não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10014687520208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado e afastamento de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes; e (ii) contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não relacionada à discordância com os argumentos das partes. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, inclusive reconhecendo o vício de consentimento na contratação e afastando o dano moral pela inexistência de abalo significativo. O embargante, na realidade, pretende a reapreciação do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente internamente na decisão judicial, não a relativa à discordância com fundamentos jurídicos
ou provas. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310522220228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, exclusivamente para sanar a omissão quanto à análise da impugnação específica à multa de 2% (dois por cento) do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, e, em consequência,
afastar referida penalidade
, por coerência lógica com o fundamento que embasou o afastamento da multa de 15% (quinze por cento) por litigância de má-fé, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado. Consideram-se prequestionados, nos termos do artigo mil e vinte e cinco do Código de Processo Civil, os dispositivos legais suscitados pelo embargante para fins recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026